Tribunal: TJES
Processo: 0001540-11.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001540-11.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN GAROFO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001540-11.2020.8.08.0026

APELANTE: RENAN GAROFO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PROVA DA
GRAVE AMEAÇA
.
PALAVRA DA VÍTIMA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INIMPUTABILIDADE. USUÁRIO DE DROGA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1."Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2.
“o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

3. O simples fato do apelante ser usuário de droga não o escusa de responder pelo crime cometido.

4.
Recurso
a que se nega
provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001540-11.2020.8.08.0026

APELANTE: RENAN GAROFO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN GAROFO SILVA

em face da r. Sentença (DOC. 00015401120208080026 VOL 1 (2).pdf, pp. 241/246), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
)
anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e
1
0
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00015401120208080026 VOL 1 (2).pdf, pp. 265/279) requerendo a sua absolvição pelo reconhecimento da atipicidade material, em razão da aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 26, do Código Penal, por ser o recorrente usuário de drogas. Não sendo reconhecida qualquer das teses, busca a defesa a desclassificação da conduta para o crime de furto. Ao final, requer a reforma da dosimetria, fixando-se a pena no mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00015401120208080026 VOL 1 (2).pdf, pp. 285/295) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4012717) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 25/9/2020, por volta da 08h30min, o apelante, fazendo-se passar por um funcionário de um lava jato, localizado na Barra de Itapemirim, Município de Marataízes, subtraiu do local, para seu uso, um veículo FORD/PAMA, placas MRK 1D67, que foi deixado no local pelo proprietário Marco Antônio Dias Machado.

Ato contínuo, o apelante dirigiu até o estabelecimento comercial do proprietário do automóvel e deixou um bilhete, o qual dizia “
aqui eles não lavam carro de polícia, vou levar seu carro para lavar em Campo Acima
”.

Após os fatos, por volta das 12h, o apelante dirigiu até o Hospital Evangélico de Itapemirim, localizado na Av. Cristino Dias Lopes Filho, onde, mediante grave ameaça, afirmando que daria um tiro no rosto do funcionário do hospital, o Sr. Igor César da Silva Machado, subtraiu dois livros de controle que estavam na recepção, alegando que não teria sido atendido imediatamente para fazer exames.

Acionada a Polícia Militar, a guarnição policial logrou êxito em prender o apelante logo depois, além de recuperar os livros.

Diante dos fatos, o Ministério Público Estadual denunciou o apelante pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, pelo roubo dos livros junto ao Hospital Evangélico, deixando de denunciar pelo crime de furto, em razão da falta de comprovação do elemento subjetivo do tipo legal, conforme devidamente especificado na inicial acusatória.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC. 00015401120208080026 VOL 1 (2).pdf, p. 21) e Auto de Restituição (DOC. 00015401120208080026 VOL 1 (2).pdf, p. 27).

O Policial Militar Maycon Alves Carvalho ratificou, em juízo, o depoimento prestado na esfera policial, quando disse:

" (...) que durante patrulhamento na Avenida Beira Mar, Itaoca, próximo a pedra da praia de Itaoca, visualizamos o veículo Ford Pampa, de cor dourada, placa MRK1D67, com uma moto de trilha, desmontada, na carroceria, chassi da moto 9C2MD280TTR001053, vindo em sentido contrário em alta velocidade, instante em que demos início a abordagem policial, que foi constatado que tratava-se do veículo furtado, que tinha como vítima o Sr. Marco Antônio Dias Machado, na abordagem identificamos o conduzido por Renan Garofo Silva, que ao ser indagado sobre o ocorrido, disse ter pego o carro emprestado para levar sua moto para a oficina do Jhoennys, perto da Feira do Sol. Ato contínuo,
localizamos dentro do veículo dois livros de controle do hospital Evangélico de Itapemirim, um constando a lista de pacientes internados e outro
constando
"livro de ordens e ocorrências da recepção do pronto socorro
(...)".

O atendente do Hospital Evangélico de Itapemirim, Sr. Igor César da Silva Machado, em juízo também confirmou o depoimento prestado na esfera policial:

" (...) Que é recepcionista do hospital Evangélico de Itapemirim, há quase um ano; que na presente data, estava de plantão de 07:00h às 19:00h, onde por volta das 09:40h, chegou um cidadão falando gírias, e falando que iria roubar mais um livro, e foi em direção aos livros de controle da recepção; q
ue quando o declarante fez menção de segurar os livros, o conduzido disse que iria dar um tiro em quem tentasse o impedir lhe daria um tiro, dizendo isso para o declarante, e para quem mais estava na recepção
; que neste momento a vítima se afastou, t
emendo que a ameaça fosse real
; que o conduzido então se apossou dos livros e saiu do hospital, tomando destino ignorado; que a vítima não conhece o conduzido (...)".

Em interrogatório prestado em juízo, o apelante confessa que pegou os livros do hospital, mas negou ter ameaçado a vítima Igor. Afirmou que queria ser atendido, mas não havia médico no local. Ao final, conta que teria ingerido bebida alcoólica, contudo, não perdeu a consciência.

Desta forma, diante do depoimento da vítima, entendo que há provas suficientes da
grave ameaça
exercida pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Relembro que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

No caso dos autos, a palavra da vítima vai ao encontro às demais provas produzidas nos autos, em especial o auto de apreensão.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atipicidade material, esclareço que
“o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Prosseguindo, busca a defesa, o reconhecimento da inimputabilidade do réu, afirmando que é usuário de drogas ilícitas e de álcool, e que, ao tempo da ação, estava sob o efeito de entorpecentes.

Não obstante, relembro que o próprio Código Penal estabelece, em seu art. 28, inciso II, que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.

Ainda, o simples fato do apelante ser usuário de droga não o escusa de responder pelo crime cometido.

Ademais, cabe destacar que em audiência, o apelante afirma que não teria feito o uso de drogas ilícitas no dia, apenas teria ingerido álcool, mas não ao ponto de perder a consciência.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
, o magistrado fixou a pena no mínimo legal.

Na
segunda fase
, ante a concorrência da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o magistrado procedeu à compensação, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tornou definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição e pena, na
terceira fase
da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

Em tempo, em razão do trabalho exercido pela advogada dativa em segundo grau de jurisdição, e com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em favor da Dra. Roberta da Silva Brazil, OAB/ES nº 29.541, no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oito reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)